Tribunal: STF
Processo: AI 339424
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
LEI COMPLEMENTAR/SP Nº 432/85. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POLICIAL MILITAR. EXTENSÃO AOS INATIVOS. 
O art. 40, § 4º, da Constituição não prevê, necessariamente, a extensão de qualquer vantagem concedida ao servidor em atividade para os inativos. 
Ambas as Turmas deste Supremo Tribunal já decidiram que a concessão de atividade insalubre depende da comprovação em laudo pericial, não podendo se admitir sua extensão automática aos que se aposentaram antes de sua edição.
Agravo regimental a que se nega provimento.